Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744506-45.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTENTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA, POSTO COMERCIAL NORTE LTDA, AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AUTÊNTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (ID 69939538), nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA, POSTO COMERCIAL NORTE LTDA e AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU LTDA, contra a sentença (ID 69939535) que, reconhecendo falha na prestação dos serviços contábeis, decretou a resolução do contrato por culpa da apelante e condenou-a a restituir aos apelados o valor total de R$ 291.951,18 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) com correção monetária pelo índice oficial aplicado pelo Tribunal desde desembolso de cada parcela e acréscimo de juros legais desde a citação, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Verifico que, nas contrarrazões de ID 69939543, os apelados suscitam preliminares de não conhecimento da apelação fundadas na ausência de impugnação específica da sentença e na existência de inovação recursal. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais (ID. 69939543), tendo em vista que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2025 às 15:56:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora